Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705272-44.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESSENCIAL BY VICTORIA DESPACHO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, em petição de ID 25072115, requer a juntada de decisões recentes proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada para proceder a divisão da tarifa de água para cada economia com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-la nos patamares da tabela progressiva”. Pugna, por fim, pelo prosseguimento do processo. NADA A PROVER. Com efeito, no bojo das razões recursais, a CAESB, entre outros, aponta violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se com relação à sua condenação para restituir em dobro o valor por ela cobrado da parte recorrida. Tal matéria encontra-se afetada ao rito dos repetitivos no âmbito da Corte Superior, aguardando julgamento de mérito. Logo, retornem os autos ao SERECO para que lá permaneçam até o desfecho do Tema 929 para posterior processamento do recurso especial sob a óptica do regime dos precedentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019